Tribunal: STF
Processo: Pet 11882
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Ementa: AGRAVOS INTERNOS NA PETIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CPC, ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO. MEDIDA EXCEPCIONAL QUE EXIGE A PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS PRESENTES NO CASO. DESCOMPASSO DO TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO NA ORIGEM COM O ENTENDIMENTO ADOTADO PELO PLENÁRIO DO STF NA ADI 5.346. AGRAVOS DESPROVIDOS.